Tribunal: TJMT
Processo: 0012956-09.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012956-09.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 010.988.441-81 (APELANTE), MARLENE DA SILVA GONCALVES - CPF: 014.761.771-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – PERTINÊNCIA – SÚMULA 523 DO STF – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA – PREJUÍZOS INCONTROVERSOS –
PRELIMINAR ACOLHIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO APELO
.

Considerando o teor da Súmula 523, do STF que dispõe que
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
e, tendo em vista que a defesa não foi intimada para apresentação de alegações finais, peça defensiva crucial no processo penal, imperioso reconhecer a nulidade do processo, devendo os autos retornarem ao juízo singular para que se proceda a intimação e colheita da peça defensiva.

APELANTE:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º
0012956-09.2019.8.11.0064
, por meio da qual a denúncia foi julgada procedente,
condenando
o ora apelante à pena
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção
pelas práticas dos crimes de ameaça (art. 147, CP), violação de domicílio (art. 150, CP) e descumprimento de decisão judicial (art. 24-A, da Lei 11.343/2006) e
02 (dois) meses de prisão simples
, pelo delito de vias de fato (art. 21, da Lei de Contravenções Penais), ambas em regime inicial
aberto.

Irresignado, em suas razões recursais o apelante suscita
preliminarmente
a
nulidade do procedimento
, tendo em vista que a d. Magistrada
a quo
não teria oportunizado à defesa técnica a prévia apresentação de alegações finais antes de sentenciar o feito, sustentando, nesse sentido, ofensa ao contraditória e à ampla defesa.

No
mérito
, pugna pela reforma da sentença condenatória, para que sejam
redimensionadas as pena-bases
atribuídas aos delitos os delitos de ameaça, invasão de domicilio e descumprimento de medida protetiva e da contravenção penal de vias de fato; por fim, com relação ao delito do art. 24-A da Lei 11.340/06, pugna pela exclusão da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP.

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou concordância com os termos apontados pela defesa, pugnando ao final pela anulação da ação penal desde a fase das alegações finais (ID 143922709).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID 145517659 opinou pelo
provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, face à configuração de
error in procedendo
.

É o relatório.

À douta Revisão.
Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO (
PRELIMINAR – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo defensivo, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A i. Defesa suscitou questão preliminar apontando a ocorrência de nulidade processual, tendo em vista que a d. Magistrada
a quo
não oportunizou para a defesa a apresentação de alegações finais, violando o que dispõe o art. 403, §3º, do CPP.

Com razão a Defesa.

Isso porque, conforme se depreende da análise dos autos, o réu encontrava-se assistido pela Defensoria Pública, desde a nomeação deste órgão em 23 de abril de 2021, conforme ID 143922673. No entanto, conforme consta do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 143922695), o Defensor Público Titular da Vara Especializada encontrava-se usufruindo férias na data para a qual foi designada a audiência e a Defensora em substituição informou à assessoria do Juízo de primeiro grau que se encontrava em audiências designadas anteriormente por outra vara daquela Comarca e, por isso, foi nomeado para o ato Defensor Dativo.

Nada obstante, durante a realização da audiência, após a apresentação de Memoriais Finais orais pelo Ministério Público, a d. Juíza
a quo
questionou se o advogado nomeado para a realização do ato gostaria de apresentar os memoriais naquela oportunidade, o qual respondeu negativamente, afirmando que, tendo em vista que a Defensoria Pública já encontrava-se patrocinando a defesa do réu, seria melhor que o próprio órgão defensivo o fizesse.

Diante disso, a d. Magistrada consignou que iria encaminhar os autos à Defensoria Pública para apresentação de memoriais escritos e posterior seguimento do feito. Nada obstante, no Termo e Audiência de Instrução de Julgamento constou erroneamente que
“Na ocasião, colheu-se o depoimento da vítima, sendo declarada encerrada a instrução processual e, nos termos do Artigo 403, caput, do Código de Processo Penal
foram ofertados os memoriais em audiência
, consoante consta da mídia em anexo. Em seguida,
foi determinado que os autos permaneçam conclusos no gabinete para prolação da sentença respectiva
. ” (sic – ID 143922695)

Dessa forma, os autos
não foram encaminhados à Defensoria Pública, o órgão não foi intimado
e, diante disso,
não foi ofertada a possibilidade de apresentação de Alegações Finais
, de modo que ressaí inequívoca a ofensa ao princípio da ampla defesa, encartado no artigo 5º, LV, da Constituição Federal, e à norma prevista no art. 403, §3º, do Código de Processo Penal que determina que, após a acusação apresentar suas derradeiras alegações, caberá à defesa o mesmo direito, em respeito ao devido processo legal.

Nesse sentido, é incontroversa a verificação do prejuízo ao réu, visto que para além do desrespeito às normas supracitadas, tem-se as consequências decorrentes da emissão da sentença condenatória e da provável ausência de conhecimento das teses defensivas pelo julgador.

À vista dos infortúnios eventualmente suportados pela Defesa que, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por meio da
Súmula 523
, que “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

No mesmo sentido, considerando que em casos como o exposto nos autos, o reconhecimento da nulidade é indubitável, e este Tribunal de Justiça também já se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – REQUERIMENTO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – RECURSO PREJUDICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS – CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PREJUDICADO E PROCESSO ANULADO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
As alegações finais defensivas constituem peça defensiva obrigatória no processo penal, sem as quais o julgador encontra-se impossibilitado de proferir sentença, sob pena de nulidade absoluta do processo. No caso, embora a defesa tenha sido intimada, não houve a apresentação de memoriais finais, motivo pelo qual nova intimação deve ser feita e, caso novamente silente, a apelante deverá ser intimada pessoalmente para constituir novo defensor, havendo, ainda, a possibilidade de remessa do feito à Defensoria Pública para cumprimento do ato. (N.U 0000240-34.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – REQUERIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÕES FINAIS INCONSISTENTE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – PRAZO REABERTO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – RECURSO PROVIDO. Nos processos de natureza criminal, a ausência de alegações finais efetivas acarreta a nulidade absoluta do processo, tal como consta da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Não há como deixar de reconhecer a ocorrência de violação à garantia constitucional da ampla defesa, tendo em vista que em suas alegações finais o Advogado nomeado não fez qualquer indagação às testemunhas e ao próprio recorrente, cingindo-se a alegar o excesso de prazo para a prisão cautelar, sem fazer qualquer ponderação sobre o mérito da ação penal.
(N.U 0000186-48.2013.8.11.0046, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017)

Ante todo o exposto,
ACOLHO DA PRELIMINAR
suscitada pela i. Defensoria Pública, para
reconhecer a nulidade da sentença
e determinar a remessa do processo ao juízo de primeiro grau
, a fim de que seja oportunizada ao apelante a apresentação de alegações finais, nos termos do artigo 403, §3º, do CPP e, consequentemente
seja proferida nova sentença
, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o mérito do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022